Tribunal: TJDFT
Processo: 0748516-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0748516-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LECIA DE SOUSA BARBOSA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 280.993,11, em junho de 2019), indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada/agravada via Sisbajud. O agravante alega, em síntese, que: 1) após inúmeras tentativas infrutíferas para localização de bens, requereu a realização de consulta ao novo sistema Sisbajud; 2) a consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário serve para celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizada sempre que transcorrido prazo razoável; 3) a última tentativa de penhora on-line deu-se em maio de 2019, ou seja, há mais de um ano, tempo suficiente para justificar nova pesquisa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja realizada nova pesquisa de bens via Sisbajud e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois a última pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud foi realizada em maio de 2019 (ID 34253909 do processo originário), havendo lapso temporal razoável para eventual alteração da situação econômica da agravada. Nesse sentido: “(...) 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. (...)” (Acórdão 1244671, 07218434720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros da agravada via Sisbajud. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator